Tribunal: TJDFT
Processo: 0727267-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727267-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, ORLANDO CARLOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, REGINA MARIA MACHADO E SILVA, MARIA ABADIA CONSUELO MACHADO E SILVA GOMIDE, LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA AGRAVADO: ESPOLIO DE JOSINO NAVES DE SOUZA, ANTONIO GUILHERME NAVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JORLAN S/A VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO E OUTROS contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0033552-51.2014.8.07.0015, manejado em desfavor dos Agravantes por ESPÓLIO DE JOSINO NAVES DE SOUZA E OUTRO, rejeitou a impugnação apresentada pelos Executados, ora Agravantes, e determinou o prosseguimento do Feito. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença provisório. A decisão de ID 43381383 recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação dos executados. Decisão dos embargos de declaração de ID 43381404, alterou a decisão de recebimento. Impugnação ao cumprimento de sentença – ID 43380422. Pelo despacho de ID 43381513 foram reputados intimados os executados Ernani e Carlos Frederico. Os demais executados, com exceção de Marcio Antônio Carlos Machado, foram todos intimados para pagamento. O executado Marcio Antônio Carlos Machado foi intimado no ID 43381607, deixando transcorrer o prazo em branco (ID 51729210). A exequente apresentou resposta à impugnação ao ID 60028731. É o relatório. Decido a impugnação apresentada. 1. Falta de caução idônea Com escorço no artigo 521, III, do CPC fica dispensada caução quando pende julgamento apenas o agravo de que trata o artigo 1.042 do Digesto Processual. No caso destes autos, conforme se verifica da documentação acostada ao ID 60628736, em que pese ainda não certificado o trânsito em julgado da ação, já foi objeto de análise pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o recurso especial interposto pelos executados em face de acórdão desta Corte de Justiça, oportunidade em que foram rechaçadas as teses descortinadas pelos executados no aludido recurso. Sobreleva mencionar, inclusive, que opostos embargos de declaração do v. acórdão que confirmou o título executiva que embasa a presente execução provisória, foram estes conhecidos, porém não acolhidos. Nesse espeque, diante da fase avançada do processo, mostra-se desnecessária a prestação de caução pelos exequentes, conforme dispõe o artigo 521, III, do CPC. 2. Da Alegada Falta de Documento Essencial Não é possível verificar prejuízo ao exercício de defesa dos executados nestes autos. As peças processuais necessárias a demonstração do crédito encontram-se ancoradas ao processo. Peças outras porventura necessárias ao exercício do contraditória, por serem facultativas de juntada, podem ser trazidas ao processo pelos executados, eis que aberta a fase de contraditório a estes. Nessa toada, ausente qualquer prejuízo ao direito de defesa, por estarem acostadas ao processo as peças necessárias, não acolho o fundamento em questão. 3. Do excesso de execução. A presente execução provisória encontra-se ancorada em título executivo judicial, representado pelo v. acórdão desta Corte Distrital. Com efeito, no título em questão ficou claramente estabelecido: (i) o marco inicial dos juros moratórios como sendo a data do trânsito em julgado da sentença que julgou a ação de dissolução; (ii) o patamar dos juros moratórios fixados em 1% ao mês. Nessa senda, não há que se falar, por ora, no acolhimento dos juros moratórios fixados em 0,5% (meio por cento). Ressalte-se que os parâmetros fixados pelo v. acórdão que representa o título executivo foram confirmados pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme ID 60628736. Logo, não se vislumbra o apontado excesso, eis que os cálculos apresentados estão assentes com os parâmetros do título que se executa, ainda que em caráter provisório. 4. Suspensão Os argumentos apresentados pelo exequente não se mostram como fundamento para a suspensão da presente execução, questão essa, inclusive, já analisada no bojo da TutPrv no RECURSO ESPECIAL No 1.483.333 - DF (2014/0244054-7), pelo eminente Ministro Moura Ribeiro, a quem peço vênia para transcrever enxerto do r. voto. (omissis) Aduziu não possuir capacidade financeira ou crédito bancário para levantar 'provisoriamente' valores de tal monta e que medidas constritivas de seu patrimônio foram deferidas pela Justiça local que, segundo afirmou, importarão na inviabilização da empresa antes de o presente recurso ser julgado (e-STJ, fl. 10.009). Postulou, daí, o deferimento de efeito suspensivo paralisando o trâmite das ações na origem. Uma vez mais não se constatou a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da medida urgente, que foi indeferida. Agora, novamente, a JORLAN requereu a concessão de efeito suspensivo, mas para sobrestar o andamento de uma das várias execuções provisórias em trâmite no Justiça de primeiro grau do Distrito Federal. A referida execução foi ajuizada pelos sócios retirantes para cobrar uma parcela decorrente de acordo de antecipação de haveres, acordo este firmado com a própria JORLAN. No presente pedido a JORLAN sustentou, em suma, que a execução que se pretende suspender versa sobre parcela controversa de haveres, cuja própria existência ainda está pendente de avaliação por este c. STJ no âmbito deste RESp 1483333 (e-STJ, fl. 10.493). Asseriu que, como este signatário já proferiu voto no referido recurso especial em que considerou que os critérios de apuração de haveres estabelecidos na liquidação de sentença estão equivocados, é muito provável que mesmo eventual parcela dos haveres controvertidos que lhes fosse devida já tenha sido paga ao longo dos anos (e-STJ, fl. 10.494). Noticiou, ainda, que em razão dessa execução o Juízo de primeiro grau bloqueou quantia na sua conta e que não possui dinheiro para pagar seus fornecedores que vencem ao longo da semana (e-STJ, fl. 10.496). Alegou, então, que há perigo de dano irreversível e risco ao resultado útil do processo (e-STJ, fl. 10.495) e concluiu: Em suma, caso a Execução no 2015.01.1.138022-0 do Acordo de Antecipação não seja suspensa por esse c. Superior Tribunal de Justiça, a execução dos valores provisórios gerará enormes prejuízos à Sociedade, que poderá não ser reversível caso a decisão de mérito do REsp 1483333 seja procedente em favor da Sociedade. Nesse sentido, o presente pedido cautelar resguarda o resultado útil do presente REsp 1483333, enquanto a manutenção da penhora pode ser irreversível. (e-STJ, fl. 10.496). Requereu, ao final, a suspensão do trâmite da execução provisória, bem assim que seja liberada a quantia bloqueada. Este, em síntese, o relatório. DECIDO O PEDIDO URGENTE. Conforme já indicado no relatório, este recurso especial foi interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no qual a JORLAN pretendeu, em resumo, a limitação dos haveres ao patrimônio líquido da sociedade, uma nova avaliação dos imóveis e o recálculo do good will. As questões atinentes à execução agora referida - proposta para cobrar parcela decorrente de acordo de antecipação de haveres - estão sujeitas a análise e julgamento, como a própria JORLAN sabe, nos autos do AREsp 1.184.994. Portanto, não aqui nestes autos. Não se pode permitir - não, não se pode - que sejam trazidos para o bojo deste recurso especial, como quer a JORLAN, todas as questões, todos os incidentes, todas as matérias e todos os fatos porventura ocorridos nas diversas execuções alusivas ao processo envolvendo os seus ex-sócios. Ademais é prematuro, para dizer o mínimo, todo o encadeamento de idéias apresentado a partir do voto já proferido no julgamento deste recurso especial - e de consequências que poderão dele eventualmente advir -, notadamente porque além do voto-vista a ser apresentado oportunamente pelo Ministro RICARDO VILLAS BOÂS CUEVA ainda faltarão as manifestações dos demais integrantes da Terceira Turma. Quanto ao perigo da demora - registrado no pedido urgente como ameaça de dano irreversível e de risco ao resultado útil do processo -, o argumento apresentado pela JORLAN no sentido de que não possui dinheiro para o pagamento de seus fornecedores mais uma vez não amedontra juridicamente, porque a tanto, repita-se, sabe a devedora, que o processo Num. 64555659 - Pág. 5 Assinado eletronicamente por: SIMONE GARCIA PENA - 02/06/2020 20:22:12 https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060220221221800000061426948 Número do documento: 20060220221221800000061426948 de há muito tende ao adimplemento do débito reclamado, e tendo ela optado pela via judicial do debate, apesar do acordo, deve sempre estar precavida para o pagamento que se obrigou por acordo. Aliás, essa demanda já se arrasta a muitos e muitos anos e nem mesmo uma tentativa de acordo em audiência realizada com os interessados por este signatário alcançou êxito. Além disso, a afirmação de que é quase certo que mesmo a parcela controversa já tenha sido quitada pela sociedade emociona, já que tal argumento, por ora, não passa de especulação. Nem sequer sabe a JORLAN qual a qualificação jurídica que quer dar a tal argumento (compensação?; confusão?) já que a tanto não se atreve. Sobre a surrectio a JORLAN não diz uma só palavra. Nessas condições, porque ausentes os requisitos indispensáveis ao acolhimento da medida postulada, INDEFIRO O PEDIDO URGENTE de suspensão da execução provisória, lembrando que igual negativa já havia ocorrido aos 19/6/2018. Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (Processo no 2015.01.1.138022-0). Advirta-se, desde já, que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito a multa (arts 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do NCPC). Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2019. [inteiro teor acostado ao ID 60628737]. Nesse sentir, o que se verifica é que o mesmo pedido já foi afastado pela superior instância, de modo que esta magistrada não detém competência (e, portanto, parcela de poder jurisdicional) para alterar o v. entendimento superior. Nada a prover, portanto, em relação ao pedido de suspensão. Ao exposto, por todos os fundamentos susos, não há razões para acolhimento da impugnação, devendo a execução prosseguir nos termos do título executivo provisório. Ao exequente para que movimento o processo, no prazo de 10 (dez) dias. Datado e assinado eletronicamente.” Os Embargos de Declaração interpostos pelos ora Agravante na origem foram rejeitados (Num. 67072307 do Feito originário). Sustentam os Agravantes que “toda a dívida incontroversa foi devidamente quitada pelos Agravantes e, portanto, toda a parte da sentença que era líquida e certa já foi devidamente quitada. O que se discute na presente execução provisória é justamente a parte restante, que é controversa, e que, nos termos da jurisprudência do STJ, simplesmente não é certa, pois ainda não houve o trânsito em julgado” (Num. 18228043 - Pág. 6/7). Acrescentam que a impugnação ofertada na origem veiculou as teses de “(i) a necessidade de prestação de caução para prosseguimento do feito; (ii) a insuficiência de documentos demonstrativos do crédito para processamento do cumprimento de sentença; e (iii) excesso de execução” (Num. 18228043 - Pág. 8). Argumentam os Agravantes, quanto aos juros de mora, que não deve prevalecer o fundamento da decisão agravada de que a questão já foi satisfatoriamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a tese dos Agravantes (termo inicial na fase de liquidação de sentença) coincide com o entendimento majoritário daquela Corte Superior. Entendem, assim, que deve ser reconhecida a “necessidade de prestação de caução para processamento do cumprimento provisório de sentença, tal como previsto no parágrafo único do art. 521 do CPC, pois há enorme probabilidade de revisão dos parâmetros de juros estabelecidos pelo E. TJDFT, circunstância que implicará em alteração substancial do valor supostamente devido aos Agravados” (Num. 18228043 - Pág. 10). Acerca da alegação referente à ausência de documento essencial, afirmam os Agravantes que “não há nos autos do cumprimento provisório de sentença o suposto laudo pericial que embasou os cálculos apresentados pelos Agravados, assim como também não há qualquer documento que embase o valor de R$ 65.661.220,02 apontado como supostamente devido.” (Num. 18228043 - Pág. 11). Por fim, quanto ao afirmado excesso de execução, sustentam os Agravantes que a “questão quanto aos parâmetros de incidência dos juros está longe de ser debelada pelo E. STJ, já que, em primeiro momento, foi dado provimento ao Recurso Especial dos ora Agravantes para acolher suas teses e, em julgamento de Embargos de Declaração, aos quais foram atribuídos efeitos infringentes, sendo constatada a mudança radical de posição do órgão turmário.” (Num. 18228043 - Pág. 12). Acrescentam que nem se pode afirmar que os Agravantes estejam em mora, uma vez que a parte incontroversa já foi quitada e a parte controversa não é exigível. Afirmam, ainda, que a sentença da dissolução estabeleceu os juros de mora em 0,5% (meio por cento) e os Agravados aplicaram a taxa de 1% (um por cento). Quanto ao requisito da urgência, asseveram os Agravantes que o perigo de dano é evidente, tendo em vista o valor da Execução Provisória, do que poderá resultar a ruina financeira dos Recorrentes. Acrescentam, quanto ao tema, que o prosseguimento do Feito originário “importa em manifesto risco de grave dano impossível reparação. Excelências, esses valores NÃO EXISTEM em disponibilidade de caixa dos Agravantes e somente poderão ser quitados com a venda de maquinários, imóveis e demais patrimônios imobilizados, o que resultará na derrocada financeira de um dos principais geradores de emprego da Região Centro-Oeste, cuja situação encontra-se sensivelmente agravada pela crise instaurada pelo Novo Coronavírus” (Num. 18228043 - Pág. 20). Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento para: “(ii) a reforma da r. decisão agravada, extinguindo sem resolução de mérito o cumprimento provisório de sentença, ante o defeito de sua formação (ausência de documento essencial); (iii) subsidiariamente, seja determinada a suspensão do cumprimento provisório de sentença até o julgamento definitivo do AREsp no 1.200.104 e do trânsito em julgado dos REsp no 1.483.333, 1.499.772/DF e o 1.504.243/DF (iv) subsidiariamente, caso não entenda pela extinção da ação, seja o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença condicionado à prestação caução idônea no valor cobrado, bem como seja determinado aos Agravados que promovam a juntada do laudo pericial com o apontamento do local de onde tiraram a informação que serviu de base para seus cálculos; (v) subsidiariamente, seja a r. decisão agravada reformada para reconhecer o excesso de execução, nos moldes da exposição feita pelos Agravantes.” (Num. 18228043 - Pág. 24/25). Preparo regular (Num. 18228044 e 18228050). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0033552-51.2014.8.07.0015, rejeitou a impugnação apresentada pelos Executados, ora Agravantes, e determinou o prosseguimento do Feito. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, os Agravantes limitaram-se a afirmar que o prosseguimento do Feito originário “importa em manifesto risco de grave dano impossível reparação. Excelências, esses valores NÃO EXISTEM em disponibilidade de caixa dos Agravantes e somente poderão ser quitados com a venda de maquinários, imóveis e demais patrimônios imobilizados, o que resultará na derrocada financeira de um dos principais geradores de emprego da Região Centro-Oeste, cuja situação encontra-se sensivelmente agravada pela crise instaurada pelo Novo Coronavírus” (Num. 18228043 - Pág. 20), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito dos Agravantes. Os Agravantes, desse modo, não trouxeram qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 03 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador